Tribunal: TJDFT
Processo: 0076188-84.2008.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0076188-84.2008.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO ITAU UNIBANCO RECORRIDO: CLEIA BATISTA FERREIRA DESPACHO Diante da justificativa apresentada na petição de ID no 35287169, defiro a prorrogação do prazo concedido pelo despacho de ID no 34956346, por mais 15 (quinze) dias, a fim de que a recorrida se manifeste sobre a proposta de acordo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007